Tribunal: TJMT
Processo: 0013719-09.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013719-09.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 205.049.261-87 (APELANTE), FRANCISCO MONTEIRO LIMA - CPF: 277.803.339-49 (APELADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA CORDEIRO LIMA - CPF: 340.424.152-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PE
LANTE
S
:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO

DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

APELAD
O
:

FRANCISCO MONTEIRO LIMA

MARIA CORDEIRO LIMA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS DOS VENDEDORES EM ESCRITURA PÚBLICA
LAVRADA POR TABELIÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
INCIDENTE DE FALSIDADE POSTULADO QUASE TRÊS ANOS APÓS A CITAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA.
CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA. COMODATO ESCRITO SEGUIDO DE ESBULHO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a reintegração dos autores na posse de imóvel objeto de cessão de direitos possessórios formalizada por escritura pública, sucedida por
quitação do preço do imóvel e posterior
contrato de comodato com dois aditivos e, ao final, caracterização de esbulho possessório diante da recusa de desocupação pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Examina-se, em preliminar, se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade das assinaturas dos réus em documentos juntados com a inicial. No mérito, discute-se se os autores/apelados comprovaram posse legítima e justa, direta ou indireta, suficiente à propositura da ação possessória, bem como a ocorrência de esbulho pelos
réus/
apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera,
pois
a contestação e o incidente de falsidade foram apresentados quase três anos após a citação válida, atraindo a preclusão temporal
, nos termos d
os

art
s
. 223, 335, III, e 430 do CPC.

4.
No mérito, ficou comprovada a posse legítima dos apelados, iniciada com a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse
, seguida da
quitação
integral
do preço
do imóvel pelos autores/recorridos. O esbulho, por sua vez, foi comprovado pela

notificação extrajudicial e posterior
permanência dos apelantes no imóvel
após o termo final
, resolutivo,
do
contrato escrito de c
omodato
. Com o vencimento
do
último aditivo
contratual
do comodato
e a recusa em devolver o bem mesmo após notificação extrajudicial, restou caracterizado o esbulho possessório
em razão da posse precária e injusta dos réus
. A posse indireta dos autores foi
comprovada e
protegida conforme os

art
s
. 1
.196, 1.197, 1.200, 1.201 e 1.210 do CC e art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese
s
de julgamento:

“É incabível a instauração de incidente de falsidade documental quando requerida de forma manifestamente intempestiva, após o decurso do prazo previsto nos
arts
. 223 e 430 do CPC, quando inexistir justa causa pela preclusão temporal.”

“
É válida a reintegração de posse fundada em contrato de comodato com termo final descumprido, configurando esbulho a permanência do comodatário após notificação para desocupação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223, 335, III, 430, 561; CC,
arts
.
215,
1.196, 1.197, 1.200, 1.201, 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1007449-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024; TJPR - 12a Câmara Cível - 0000397-96.2019.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 26.09.2022;
TJMT, AC 0009466-97.2009.8.11.0041, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2013; TJ-MG - AC: 10040130068782002 Araxá, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO
e
DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO
,

contra sentença
(ID
.

281123937
)

proferida
pelo
Juízo
da

4
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
com
Pedido Liminar

proposta
por

FRANCISCO MONTEIRO LIMA
e
MARIA CORDEIRO LIMA
,
julgou
procedente o
pedido
inicial, nestes termos:

[...]

Na inicial, os autores relataram que celebraram com os réus uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, tendo por objeto o imóvel situado na Av. Maria de Lourdes Ribeiro, nº 314, quadra 10, lote 01, Jardim Assunção I, nesta cidade (matrícula nº 28.753 do RGI local).

Após a celebração do negócio, os réus solicitaram autorização para permanecer no imóvel por mais sete meses antes da efetiva entrega da posse. O pedido foi atendido, resultando na formalização de contrato de comodato entre as partes (fls. 47/48), prorrogado em duas ocasiões (fls. 49/50 e 51/52).

Os autores afirmaram que, mesmo após o término do prazo ajustado, os réus recusaram-se a desocupar o imóvel, sendo devidamente notificados extrajudicialmente (fls. 54/56). Diante disso, pleitearam a reintegração de posse em sede liminar, com posterior confirmação no mérito. Juntaram à inicial extensa documentação.

A liminar foi deferida às fls. 65/66. Citados, os réus apresentaram contestação intempestiva (id. 81346374, p. 127/137), na qual arguiram a preliminar de inépcia da inicial e sustentaram que os autores nunca detiveram a posse do bem, requerendo a improcedência da ação.

A liminar foi cumprida conforme certificado em id. 81346374 – 04/10/2016. Posteriormente, os réus interpuseram incidente de falsidade documental, não recebido por intempestividade (id. 81346374, p. 183/184).

Intimadas as partes para especificação de provas, o processo foi saneado às fls. 190, com a rejeição da preliminar arguida pelos réus, o deferimento do depoimento pessoal da parte autora e da oitiva de testemunhas.

Os réus apresentaram rol de testemunhas (fls. 193), indicando ELIANDRA GOMES PEREIRA, MARIA FERREIRA DA CRUZ e HELINGTHON GRAXETE DA COSTA, e pleitearam a intimação de duas delas por oficial de justiça (fls. 205). Certificou-se o falecimento de MARIA FERREIRA DA CRUZ e a impossibilidade de localizar HELINGTHON GRAXETE DA COSTA (fls. 221).

Os réus solicitaram a substituição da testemunha falecida por SONIA BARBOSA MENDES GREGÓRIO, nova tentativa de intimação de HELINGTHON GRAXETE DA COSTA e a intimação do oficial de justiça WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA como testemunha (fls. 223).

Foi expedida Carta Precatória para inquirição de SONIA BARBOSA MENDES GREGÓRIO (fls. 229). A testemunha ELIANDRA GOMES PEREIRA também não foi encontrada (fls. 234).

Às fls. 243, foi deferida a substituição da testemunha falecida, decretada a revelia dos réus e determinada a intimação para que comprovassem a intimação das testemunhas ou fornecessem endereço atualizado. Na mesma oportunidade, foi decretada a preclusão da produção de prova testemunhal pelos autores em razão da intempestividade do rol.

Posteriormente, foi decretada a preclusão da oitiva de ELIANDRA GOMES PEREIRA (fls. 249). Realizou-se audiência de instrução e julgamento (id. 81346376, fls. 99), na qual foram ouvidas as testemunhas dos réus: WELLINGTON DA COSTA GRAXETE e WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA.

Após a audiência, os réus apresentaram memoriais finais (id. 81346376, fls. 106) e os autores, alegações finais (id. 117084007).

Determinou-se a intimação dos réus para manifestação sobre documentos (id. 141092367). A Carta Precatória expedida foi devolvida sem a oitiva da testemunha indicada.

Designou-se nova audiência, mas a ausência da testemunha resultou na presunção de desistência, conforme art. 455 do CPC (id. 167836123).

Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais e os autos vieram conclusos para julgamento.

[...]

No caso em análise, os autores demonstraram por meio de documentos devidamente juntados aos autos, a celebração da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse do imóvel em questão, corroborando a existência de posse legítima sobre o bem.

Ademais, restou incontroverso que os réus permaneceram no imóvel inicialmente como comodatário, conforme contratos anexados (fls. 47/48, 49/50 e 51/52).

Os autores comprovaram, ainda, que notificaram extrajudicialmente os réus para desocuparem o imóvel, sendo esta medida ignorada, configurando esbulho possessório
.

A prova documental e testemunhal colhida no curso da instrução foi suficiente para confirmar os fatos alegados pelos autores, não tendo os réus apresentado elementos capazes de desconstituir a narrativa inicial.

A contestação apresentada pelos réus foi intempestiva, não podendo ser considerada para análise do mérito. Ainda assim, os argumentos nela contidos foram devidamente refutados pelos elementos constantes nos autos.

No caso concreto, destaca-se que a escritura pública de cessão de direitos possessórios foi devidamente formalizada entre as partes, documento que, por sua natureza, goza de presunção de autenticidade e veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Assim, a transferência de direitos possessórios por meio da escritura deve ser considerada prova suficiente para demonstrar a posse pelo adquirente, salvo prova em contrário, o que não foi apresentado nos autos.

Além disso, há evidências de que, após a formalização da cessão, contratos de comodato foram celebrados entre as partes, o que demonstra que o adquirente exerceu posse indireta sobre o bem, mantendo a continuidade possessória de forma legítima. Tal circunstância reforça que não se pode exigir comprovação contínua e direta da posse física, uma vez que o exercício da posse indireta está perfeitamente adequado ao contexto jurídico apresentado.

A natureza jurídica da cessão de direitos possessórios, formalizada por escritura pública, também transfere ao adquirente a posição jurídica do cedente, abrangendo os direitos e deveres inerentes à posse. Nesse sentido, presume-se que o cessionário passou a exercer os mesmos atos possessórios anteriormente realizados pelo cedente, salvo provas concretas que demonstrem a descontinuidade, as quais não foram trazidas aos autos.

Ressalta-se, ainda, que a escritura de cessão de direitos possessórios, ao integrar a cadeia possessória, conecta os atos de posse anteriores à situação jurídica atual do adquirente.

Exigir comprovação adicional de continuidade da posse direta configuraria um ônus desproporcional, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem a interrupção do vínculo possessório.

Por todo o exposto, restou suficientemente demonstrada a posse do adquirente, direta ou indireta, em razão da presunção da validade da escritura pública, da continuidade possessória evidenciada pelos contratos de comodato e da natureza jurídica dos atos de cessão de direitos possessórios.

[...]

Destaca-se, ainda, que as testemunhas indicadas pelos requeridos não apresentaram elementos que pudessem desconstituir o direito dos autores. Pelo contrário, a testemunha Wellington da Costa
Graxete
afirmou, em juízo, que foi procurado diversas vezes pela ré, que lhe ofereceu o imóvel para venda.

Informou também que havia uma placa de venda no local e que tomou conhecimento de que os requeridos negociaram o bem com mais de uma pessoa, inclusive recebendo valores
. Tais declarações reforçam a versão apresentada pelos autores e evidenciam a fragilidade das alegações dos réus.

Dessa forma, presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
J
ULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO MONTEIRO LIMA e MARIA CORDEIRO LIMA para:

Confirmar a liminar deferida, consolidando a reintegração dos autores na posse do imóvel localizado na Av. Maria de Lourdes Ribeiro, nº 314, quadra 10, lote 01, Jardim Assunção I, nesta cidade, conforme matrícula nº 28.753 do RGI local;

Condenar os réus, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com base no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, esclareço que, se o sucumbente for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das custas e honorários ficará suspensa, podendo ser executada apenas se, em até cinco anos do trânsito em julgado, for comprovada a cessação da insuficiência de recursos.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração definitiva da posse, caso necessário.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

281123938
), o
s

apelante
s
apresenta
m

as seguintes teses
preliminares
:

Necessidade de
realização de perícia grafotécnica nas assinaturas dos documentos juntados pelos autores

No mérito,
o
s
apelante
s
sustenta
m
as seguintes teses:

Contrato verbal de empreitada de mão-de-obra

O
s
apelado
s
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID
.

281123
940
) nas quais
rebate
m
as alegações do
s
apelante
s
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-36456778
)
, e preparo
isent
o
,
uma vez que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça,
nos termos da certidão de ID
.

282439883
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO

DJANIRA ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

APELADO:
FRANCISCO MONTEIRO LIMA

MARIA CORDEIRO LIMA

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar p
roposta pelos ora apelados,
julgou procedente o pedido inicia
l para confirmar a liminar deferida a fim de consolidar a reintegração dos autores na posse do imóvel localizado na Av. Maria de Lourdes Ribeiro, nº 314, quadra 10, lote 01, Jardim Assunção I, nesta cidade, conforme matrícula nº 28.753 do RGI local; além de condenar os apelantes ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
os autores comprovaram o exercício legítimo da posse do imóvel por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, cuja validade e autenticidade presumem-se nos termos do art. 405 do CPC, e que a permanência dos réus no imóvel, inicialmente como comodatários, conforme contrato de comodato juntado aos autos
, prorrogado em duas ocasiões
,
transformou-se em esbulho possessório diante da recusa de desocupação mesmo após notificação extrajudicial.

Ressaltou
, assim,
que a cadeia possessória foi devidamente demonstrada e que os contratos de comodato evidenciam a continuidade da posse, ainda que exercida de forma indireta.

A sentença também destacou a fragilidade das alegações defensivas, inclusive por conta da intempestividade da contestação
, dos relatos das testemunhas dos próprios réus

e da ausência de provas capazes de infirmar a versão dos autores.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelos apelantes.

1. Necessidade de realização de perícia grafotécnica nas assinaturas dos documentos juntados pelos autores

Os apelantes sustentam
que, antes mesmo da especificação das provas, o Juízo
a quo
teria ignorado completamente o pedido de perícia grafotécnica postulado pelos
réus
, ora recorrentes.

Sustentam que, apesar dos autores, ora apelados, alegarem a quitação do imóvel objeto da lide,
na verdade nunca teriam pagado valor algum pelo bem, pois
os documentos que os recorridos juntaram aos autos de origem seriam
fraudulentos e com assinaturas falsificadas.

Asseveram os recorrentes que são pessoas idosas e humildes, de pouca instrução, sendo o Sr. Maurício aposentado por deficiência.

Desse modo, os apelantes pedem a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, a fim de se oportunizar a
reabertura da instrução processual para a
produção da perícia
grafotécnica
sobre os documentos
juntaos
aos autos pelos autores/apelados.

Os apelados, por sua vez,
asseveram que os apelantes perderam o prazo para apresentação de defesa.

Destacam ainda que, mesmo tendo protocolado a contestação intempestiva, promoveram um incidente de falsidade que foi apreciado e rejeitado.

Alegam que o documento para o qual os apelantes insistem alegar falsidade, é uma escritura pública lavrada por Tabelião investido de fé pública, e que não há nos autos prova h
ábil a afastar a autenticidade e
veracidade
desse documento.

Pois bem
. Ressai dos autos
de origem
que os
ora
apelantes
, em 14/10/2016,
apresenta
ra
m contestação intempestiva,
na qual
postularam
pedido de instauração de incidente processual de falsidade documental a averiguar as assinaturas
dos demandados/recorrentes
, nestes termos:

[...]

7 –
Seja aberto o incidente de falsidade para averiguar a autenticidade ou não, das assinaturas dos demandados apresentadas nos documentos juntados com a inicial
, pois, os demandados negam a autenticidade de tais assinaturas;

[...]
(ID. 281123904, p. 13
7
) [grifo nosso]

Na mesma data, em 14/10/2016, os ora apelantes apresentaram o Incidente
de Falsidade Documental (ID. 281123904, p. 165), no qual
também alegaram que as assinaturas dos réus, nos documentos juntados pelos autores, seriam falsas.

Verifica-se

nos autos que os apelantes f
oram devidamente citados para a ação em 05/12/2013
, data da juntada do mandado do oficia
l
de justiça devidamente cumprido (ID.
281123904, p. 71).

Porém, os réus/apelantes apresentaram a contestação e o
incidente
de falsidade
quase três anos após a efetivação da citação
.

A referida intempestividade também foi certificada nos autos de origem, conforme ID. 281123904, p. 1
82, e
resultou em decisão do Juízo
a quo
que reconheceu a preclusão tempor
al e rejeitou o incidente de falsidade
(ID. 281123904, p.
184).

Em sequência, o Juízo
a quo
intimou as partes para especificaram as provas quanto à matéria que remanesceu controvertida (ID.
281123904, p. 186).

Os apelantes, por sua vez, postularam pelo depoimento pessoal dos autores, oitiva de testemunhas
e também
pediram o deferimento do Incidente de Falsidade já indeferido (ID. 281123904, p. 194).

Ora, no caso em exame, verifica-se a incidência da inquestionável
preclusão temporal
, já declarada pelo Juízo
a quo
, anos atrás, em Primeira Instância, quanto
ao requerimento de perícia grafotécnica
,
em decorrência do decurso expressivo de quase três anos, após a citação
dos réus
/apelantes
, nos termos do
s
arts
.
223,
335, III e
430
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data:

[...]

III - prevista no art.
231,
de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

[...]

Art. 430. A
falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias
, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos
.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art.
19 .

[...]

[Grifo
nosso]

Ademais, ainda que os instrumentos processuais defensivos dos apelantes fossem tempestivos,
o que não condiz com o caso
,
verifica-se que os apelantes apenas
suscitaram
nulidade das suas assinaturas,
sem questionar a validade da assinatura do Ta
belião
que lavrou e deu fé pública à Escr
itura Pública de Cessão de Direito de Posse juntada pelos autores/apelados com a exordial (ID. 281123904, p. 16).

Como é cediço, há presunção legal em favor da veracidade de Escritura Pública lavrada por Tabelião, nos termos dos
arts
. 374, IV,
e 405
do Código de Processo Civil
,
e
215
,
caput
,
do Código Civil
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

[...]

IV -
em
cujo favor milita presunção legal
de existência ou
de veracidade
.

[...]

Art. 405.
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.

[...]

[Grifo
nosso]

Código Civil

Art. 215.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plen
a
.

[...]
[Grifo
nosso]

Assim, sem razão os apelantes. A corroborar o
s
entendimento
s
, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 C/C 430, DO CPC
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É sabido que o artigo 430, do CPC, estabelece que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que o prazo para apresentação do incidente de falsidade é preclusivo.

In
casu
, observa-se que o documento cuja veracidade é posta em xeque foi colacionado aos autos dos Embargos de Terceiro juntamente a petição inicial, de modo que caberia à Embargada, ora agravante neste feito, suscitar a falsidade do documento em sua contestação, o que não foi feito atempadamente, operando-se assim, a preclusão para sua discussão em autos incidentais.

Desta feita, conclui-se, portanto, que laborou em acerto o magistrado a quo ao não conhecer do incidente, descabendo qualquer reparo ao ato judicial vergastado.

(TJMT, AI 1007449-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
[
g
rifo nosso]

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT.
Alegação de falsidade documental. Art. 430 do CPC. Preclusão temporal configurada
. Coisa julgada. Preclusão da matéria. Decisão mantida. I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 3.307,50, a título de seguro obrigatório DPVAT, acrescido de juros e correção monetária. A apelante alegou falsidade de documento apresentado pela parte autora, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos para apuração dos fatos. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de falsidade documental, apresentada pela apelante, está ou não preclusa diante do disposto no art. 430 do CPC.

III. Razões de decidir

A alegação de falsidade documental foi corretamente afastada em razão da preclusão temporal, já que não foi suscitada no momento oportuno, conforme prevê o art. 430 do CPC
.

A matéria já foi objeto de decisão anterior desta Corte, em agravo de instrumento interposto pela mesma parte, no mesmo feito, no qual se concluiu pela ocorrência de preclusão temporal para a instauração de incidente de falsidade documental.

Devido à manifesta preclusão da matéria, de rigor o desprovimento do apelo.

IV
. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 430, 80, §2º, 81 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1015416-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2022.

(
TJMT, AI
1008412-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
[
g
rifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
ESCRITURA PÚBLICA
DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE APTA A DESCONSTITUIR A ESCRITURA PÚBLICA QUE É DOTADA DE FÉ PÚBLICA E FAZ PROVA PLENA
.

1. "A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena"
( CC
, art. 215).

2. Na hipótese dos autos, a alegada incapacidade do falecido não restou demonstrada, não se viabilizando a desconstituição das escrituras públicas apenas com base em provas indiciárias. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 12a Câmara Cível - 0000397-96.2019.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 26.09.2022)
[grifo
nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada deve ser
rejeitad
a
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Contrato verbal de empreitada de mão-de-obra

Os apelantes sustentam, no mérito, que jamais alienaram o imóvel objeto da lide aos apelados, afirmando que o que de fato teria ocorrido entre as partes foi uma relação de contrato verbal de empreitada de mão de obra, cuja finalidade seria a construção de benfeitorias no terreno ocupado pelos próprios réus há mais de 20 anos.

Asseveram, ainda, que os autores jamais exerceram a posse sobre o bem, e que não haveria que se falar em reintegração, mas, se muito, em ação de imissão na posse, a qual também não poderia prosperar, diante da ausência de justa causa e da fragilidade documental dos apelados.

Sustentam que jamais receberam qualquer valor a título de pagamento pelo imóvel e que o esbulho possessório não restou comprovado, devendo a ação ser julgada improcedente.

Os apelados, por sua vez, impugnam a versão dos apelantes, afirmando que, desde 2012, foi formalizada entre as partes Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, com a entrega parcial do valor por meio da dação de veículo e o restante quitado em parcelas, como comprovariam os documentos juntados aos autos.

Alegam, também, que os próprios apelantes permaneceram no imóvel a título de comodatários, conforme contratos sucessivos, cuja vigência foi regularmente expirada.

Pois b
em
.

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame, há
documentação hábil e robusta
a confirmar a celebração do negócio jurídico de cessão de direitos de posse entre as partes, por meio de
E
s
critura
P
ública
lavrada em 25/04/2012, em cartório extrajudicial (ID. 281123904, p. 16), com expressa transferência
da posse
do imóvel objeto da lide aos autores/apelados
, além dos recibos de pagamento
(ID. 281123904, p. 30-39)
do imóvel assinados pelo apelante Maurício Sanches Azevedo

O negócio envolveu pagamento parcial com veículo, cuja entrega não foi impugnada pelos apelantes, e complementação via parcelas mensais
, nos termos da citada
Escritura
P
ública
.

Ademais, consta dos autos a prova documental do alegado
comodato
entre as partes, datado de
24 de abril de 2012
(ID. 281123904, p. 48) e, posterior
mente, expressamente prorrogado, conforme comprovam os aditivos juntados ao ID. 281123904, p.
50 e 52, datados de 20/11/2012 e 25/02/2013, este último com
termo
final, para
que os comodatários/apelantes deixassem o imóvel, para
20/06/2013
.

Nesse sentido, importante tecer algumas considerações sobre o contrato de comodato.
No
Código Civil
, é regido pelos
arts
. 579 a 585
, dos quais se destacam:

Art. 579.
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto
.

[...]

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional,
presumir-se-lhe-á
o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz,
suspender o uso e gozo da coisa emprestada
, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

[...]
[Grifo
nosso]

Cita-se, também,
a clássica lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"[...]
o comodato é o ‘contrato unilateral, real, o comodato tem como elemento essencial a obrigação de o comodatário devolver a coisa. ‘Isto porque o comodante a emprestou vale dizer, teve ânimo de obtê-la de volta
’.-
Comodato é ‘contrato’ e, como tal, não se perfaz sem a vontade específica de constituí-lo, como todas as suas decorrências, explicitamente definidas e consideradas

[...].
(RJTJSP 134/240)".

(CÓDIGO
CIVIL ANOTADO E
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. Atualizado até 2 de maio de 2003. 2ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pg. 386)

Assim, no contrato de comodato, escrito ou verbal, o comodante empresta gratuitamente ao comodatário coisa não fungível, para que este a utilize
e depois restitua àquele
.

Nesse tipo de contrato, portanto,
a posse é desmembrada
, ficando o Comodante com a posse indireta (mediata) da coisa e o Comodatário com a direta (imediata),
esta
em condição resolutiva, qual seja, o termo final do comodato
.

Desse modo, a posse exercida pelos apelados não é direta, mas sim
indireta
, como cessionários da posse exercida pelos próprios réus, que permaneceram no imóvel sob o manto de
contratos de comodato
, todos vencidos e não renovados.

Neste sentido dispõe o
art. 1.197 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.197.
A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta, de quem aquela foi havida
,
podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Assim, ao Comodante, basta demonstrar apenas a posse indireta do bem, não havendo que se falar em necessidade de demonstração da posse direta
e
,
para a reintegração de posse,
importa comprovar
a efetivação do termo final do comodato, condição resolutiva que transmuda a posse justa do Comodatário em posse precária e injusta, caracterizando esbulho
.

Verifica-se, portanto, a
cadeia possessória válida
, iniciada com
a cessão onerosa
transmitida
, pelos
apelantes
,
aos autores
/recorridos
, sendo
continuada com
os contratos de comodato posteriores
,
elementos que
comprovam a continuidade da posse
indireta dos recorridos, a qual
foi afetada pelo
esbulho
, com a recusa de desocupação
pelos apelantes
após notificação extrajudicial (ID. 281123904, p. 54/56).

Assim, i
mportante destacar que os
requisitos do art. 561 do CPC
encontram-se plenamente satisfeitos
, quais sejam:

Posse anterior dos autores: demonstrada pela escritura pública e continuidade por comodato;

Esbulho praticado pelos réus: caracterizado pela recusa de desocupação ao término do comodato;

Data do esbulho: identificável com o vencimento do último contrato
de comodato
e notificação não atendida;

Perda da posse: verificada pela resistência dos réus
/apelantes
à entrega do imóvel.

Ressalte-se que o próprio depoimento da testemunha arrolada pelos réus (Wellington da Costa
Graxete
) revela que a ré/apelante ofereceu o imóvel para venda a terceiros, evidenciando o caráter de
indevida
dominação plena sobre o bem, incompatível com a condição de comodatária, o que corrobora a ocorrência do esbulho.

Logo, não há como acolher a tese de inexistência de posse por parte dos autores/apelados, tampouco de relação contratual diversa daquela documentalmente comprovada nos autos.

Desse modo, não se prestam as alegações dos apelantes a demonstrar posse justa em seu favor, tampouco
a
afastar a posse
justa
dos autores
/apelados
, na forma do
art. 1.200 do Código Civil
, que dispõe:

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

[grifo nosso]

No caso concreto, a
permanência dos apelantes no imóvel
,
após o término dos contratos de comodato
, somada à recusa em desocupar o bem mesmo após notificação, caracteriza posse
precária e injusta
.

Tal circunstância atrai
, também,
a incidência do
art. 1.201,
caput
, do Código Civil
, que dispõe:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

[grifo nosso]

Diante dos documentos e das declarações testemunhais colhidas, especialmente dos próprios indicados pelos réus, conclui-se que os apelantes
não lograram demonstrar posse justa ou de boa-fé
, ao passo que os autores/apelados
comprovaram integralmente os requisitos previstos nos artigos
1.196,
1.197,
1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil, bem como nos artigos 561 e 373, I, do Código de Processo Civil
.

Importa ressaltar, por fim, que
os apelados estão na posse do imóvel, por meio de liminar, desde 04/10/2016
(ID. 81346374)
, ou seja, há mais de oito anos
.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO POSSESSÓRIA – POSSE PELA AUTORA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA - COMODATO – NÃO DESOCUPAÇÃO AO FINAL DO CONTRATO – ESBULHO CARACTERIZADO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO IMPROVIDO.

1)
Segundo prescreve o art. 1.197 do Código Civil de 2002, a posse direta do comodatário, exercida temporariamente, não exclui a posse indireta do titular da propriedade, que pode se valer da proteção possessória
.

2) Configurado o comodato verbal e findado o relacionamento amoroso, fato que amparou o empréstimo gratuito, era pressuposto que a apelante restituísse o bem à apelada, porém, não o fez,
de modo que a
sua posse passou a ser exercida a título precário
, restando caracterizado o esbulho possessório.

3) Desse modo, demonstrada a posse exercida pela apelada desde a aquisição do imóvel e o esbulho praticado pela apelante em razão de sua não restituição ao fim do comodato, afiguram-se satisfeitas as exigências do artigo 927 do CPC, de modo a autorizar a proteção possessória assegurada pelo artigo 1210 do Código Civil.

4) Recurso improvido.

(TJMT, AC 0009466-97.2009.8.11.0041
, ,
ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2013,
publicado
no DJE 12/11/2013) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO BEM IMÓVEL. ESBULHO. POSSE INDIRETA
. RESCISÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA .
-
No contrato de comodato, compete ao comodatário, entre outros deveres, a restituição do bem, quando do término do prazo e a guarda da coisa - Desatendida a pretensão constante da notificação depois de vencido o prazo, consuma-se o esbulho, deixando a posse de merecer a proteção da lei por já ser contrária aos interesses do possuidor - No contrato de comodato a posse é desmembrada, ficando o Comodante com a posse indireta (mediata) da coisa e o Comodatário com a direta (imediata), sendo possível a ambos os possuidores defendê-la. Assim, ao Comodante, basta demonstrar apenas a posse indireta do bem, não havendo que se falar em necessidade de demonstração da posse direta.

(TJ-MG - AC: 10040130068782002 Araxá, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO - DESDOBRAMENTO DA POSSE - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA PELA NOTIFICAÇÃO - ESBULHO CARACTERIZADO - TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA
- COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3º, I do CC/2002 - CITAÇÃO VÁLIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, § 1º DO CPC/2015. Tratando-se de comodato, tem-se o desdobramento da posse em direta e indireta e, ainda que o contrato tenha sido verbalmente acertado e realizado por prazo indeterminado, este chega a termo com a denúncia unilateral do proprietário, sendo que a permanência no imóvel depois da notificação caracteriza esbulho e autoriza a concessão da tutela possessória, assim como o arbitramento de aluguéis pelo tempo que o esbulhador ficou indevidamente no imóvel. A cobrança de aluguéis está sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, I, do CC/2002. Contudo, consoante art. 202, I do Código Civil c/c art. 240, § 1º, do CPC/2015, a ocorrência da citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.227798-3/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo
Maciel ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2021, publicação da sumula em 09/ 03/ 2021) [grifo nosso]

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, perante o resultado do julgamento da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor dos apelantes, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa
, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do mesmo Código.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025